Tribunal: TJDFT
Processo: 0708136-48.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0708136-48.2020.8.07.0009 APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BRADESCO SA APELADO: PAULO GABRIEL DE SOUSA KUBIAK RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO A norma processual civil vigente prevê que o recorrente poderá desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes (art. 998 do CPC), o que deverá ser homologado pelo relator, nos termos do art. 87, inc. VIII, do RITJDF. No caso, o Apelante requer a desistência do presente recurso, conforme petição de Num. 21890313. Assim, homologo a desistência da Apelação Cível, com fulcro no art. 998, caput, do CPC c/c o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Transitada em julgada a presente decisão, baixem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator